Tribunal: TJSP
Processo: 1006995-67.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – APELO DO LOCATÁRIO - CONTRATO PRORROGADO POR TEMPO INDETERMINADO – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 56, § ÚNICO E 57 DA LEI 8.245/91 – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO AO FUNDO DE COMÉRCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA DO DESPEJO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000687239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006995-67.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
MARQUES DOS SANTOS, é apelado DAVID ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006995-67.2018.8.26.0006
Apelante: Gilberto Marques dos Santos
Apelados: David Antonio dos Santos
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível de Penha de França
Juíza prolatora: Deborah Lopes
LOCAÇÃO COMERCIAL
AÇÃO DE DESPEJO POR
DENÚNCIA VAZIA
APELO DO LOCATÁRIO -
CONTRATO
PRORROGADO
POR
TEMPO
INDETERMINADO
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 56, § ÚNICO E 57 DA LEI 8.245/91
AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO AO FUNDO DE COMÉRCIO E
DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE ACORDO
COM A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PROCEDÊNCIA
DO DESPEJO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34358
Trata-se de apelação do locatário contra sentença que
julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia de estabelecimento
comercial.
O apelante sustenta preliminar de cerceamento de
defesa, pois pretendia oitiva de testemunhas, e no mérito, diz que não
houve notificação extrajudicial, como requisito necessário ao despejo, pois
teria sido recebida por funcionária sua que logo em seguida mudou-se de
Estado para se tratar de problemas de saúde. Por fim, pede seja indenizado
pelas benfeitorias realizadas no imóvel mais fundo de comércio, de pelo
menos R$ 20.000,00.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006995-67.2018.8.26.0006
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A presente discussão tem sua origem em contrato de
locação comercial, relação contratual que perdura desde 1998 e cuja
vigência se prorrogou por tempo indeterminado ao término do prazo inicial
de trinta meses. O locador não tendo mais interesse na continuidade da
locação, notificou o locatário para que desocupasse o imóvel. Decorrido o
prazo sem a desocupação, ingressou com a presente ação de despejo.
Tratando-se de contrato escrito, em que os fatos
articulados na inicial não foram refutados especificamente pelo locatário,
sendo que a lei confere o direito ao locador de promover o despejo na
hipótese presente (artigo 57 da Lei 8245/91), absolutamente desnecessária
se fazia a oitiva de testemunhas, pois além de se tratar de litígio
envolvendo questão eminentemente de direito, o apelante não justificou a
necessidade da prova oral pretendida.
Válida, por outro lado, a notificação extrajudicial
realizada pelo locador ao locatário.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006995-67.2018.8.26.0006
Esta foi regularmente feita por telegrama e entregue à
pessoa de Luzia Lima (fls. 14/16), pessoa reconhecidamente pelo locatário
como funcionária do estabelecimento no imóvel alugado, não havendo
motivos fáticos ou jurídicos para reputá-la inválida.
Assim, absolutamente correto o procedimento adotado
para retomada do imóvel, que observou estritamente o quanto disposto no
parágrafo único do art. 56 e no art. 57 da Lei no 8.245/91. Trata-se de
direito potestativo do locador, contra o qual não se admite resistência do
locatário. Ou seja, na denúncia vazia a retomada do imóvel depende apenas
da conveniência do locador.
Em suma, não se há falar em direito de indenização
pelo fundo de comércio quando a retomada é realizada pela denúncia
vazia. Falta, na hipótese, proteção jurídica ao fundo ou ponto de comércio,
não se cuidando, enfim, de situação regida pelo artigo 51 e 52 da Lei no
8.245/91.
Descabida também indenização pelas benfeitorias
realizadas no imóvel, considerando a disposição contratual a respeito
(cláusula 5o, fls. 13).
Portanto, era mesmo o caso de se julgar procedente a

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006995-67.2018.8.26.0006
ação de despejo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator